Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-58.2017.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000343-58.2017.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0003-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0003-02 (RECORRIDO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – ENTREGA DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO COM BASE APENAS NA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA.

Ausente comprovação da efetiva entrega da mercadoria e da demonstração do valor cobrado, ônus da parte Autora, não há como deferir exigir o pagamento do ente público com base apenas no contrato celebrado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por POSTO 10 LIMITADA co
ntra o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
, julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao pagamento de R$ 262.874,87 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Ausente interposição de recurso pelos litigantes, os autos vieram remetidos para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3°, III, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento e ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial (Id. 115068485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que POSTO 10 LIMITADA ajuizou Ação Monitória contra o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER visando receber valores, referentes ao mês de outubro de 2015, oriundos de contrato de fornecimento de combustíveis celebrado com a Municipalidade.

O pedido foi, ao final, julgado procedente, restando consignado na sentença que, diante do não oferecimento de embargos monitórios, “
a não resistência ao pedido implica a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, em virtude do que, juízo de procedência se impõe
”.

Passo, pois, ao reexame da sentença.

A despeito do entendimento do juízo singular, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que “
não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
” (AgInt no REsp 1358556/SP), o que decorre da expressa previsão do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ainda: AR n. 5.407/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe 15/5/2019; REsp n. 1.701.959/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018

E nesta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – DIREITO INDISPONÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

1. O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015.

2. Não ocorrendo os efeitos da revelia em relação à fazenda pública, incorre em erro de procedimento, o Juízo, quando deixa de intimar as partes para que especifiquem as provas a serem produzidas, o que importa no reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o feito depende de instrução processual.

(N.U 0000676-62.2014.8.11.0005, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

Na espécie, a despeito da existência de contrato de fornecimento de combustíveis entre as partes (Id. 106621137, p. 21/25) e notificações extrajudiciais cobrando faturas em aberto referentes ao mês de outubro de 2015 (Id. 106621137, p. 18 e 29).

O contrato, por certo, não dispensa que os títulos tenham liquidez, certeza e exigibilidade, como prevê o artigo 783 do CPC.

Inexiste nos autos qualquer comprovante (notas fiscais, relatórios, recibos, etc.) indicando a efetiva prestação do serviço, tampouco a demonstração/justificativa para o valor originariamente cobrado.

Aliás, sequer foram apresentadas as faturas tidas por inadimplidas.

Com efeito, sabe-se que compete a parte autora o ônus da prova para demonstrar o direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Segundo a Lei n. 8.666/93, que regulamenta o artigo 37, inc. XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos administrativos da Administração Pública, assim estabelece:

Art. 67.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. (...)

Art. 73.

Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

(...)

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o

O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4o

Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

Art. 74.

Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único.

Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

Art. 75.

Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

Art. 76.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Com efeito, a mera apresentação do contrato, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços, não é meio apto a demonstrar a prestação dos serviços realizados, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal.

Julgados desta e. Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NOTAS FISCAIS NÃO COMPROVADA A ENTREGA DA MERCADORIA PAGAMENTO COM BASE APENAS NA NOTA DE EMPENHO IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEMORA OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DOSTF E 905 DO STJ – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTEPROVIDO. Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho.

A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Estadual. Cabe ao demandante trazer a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incdir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. (TJMT, Apelação n. 25865/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, data de julgamento: 14/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS– EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Nos moldes do que dispunha o art. 580 do CPC/1973, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza. Segundo o brocardo latim “
nulla executio sine
título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJMT, Apelação n. 120019/2016, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, data de julgamento: 04-11-2020)

Anoto que um dos documentos juntados pela parte autora na exordial consiste em ofício expedido pela Prefeitura de Santo Antônio de Leverger à empresa solicitando, justamente, relatórios de abastecimento dos veículos oficiais no ano de 2015 (Id. 106621137, p. 28), os quais não foram apresentados nos autos.

Nesse cenário, considerando que a parte demandante não se desincumbiu do seu ônus processual, notadamente diante da não comprovação da entrega da mercadoria, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - NOTAS FISCAIS - NÃO COMPROVADA A ENTREGA DA MERCADORIA - PAGAMENTO COM BASE APENAS NA NOTA DE EMPENHO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho. A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Estadual. Cabe ao demandante trazer a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. (N.U 0040996-17.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA ARRIMADA EM NOTA DE EMPENHO APÓCRIFA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL - PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - PAGAMENTO - EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho, que, diga-se, sequer foi assinada e desacompanhada de nota fiscal.

A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Municipal.

Foi oportunizado a produção de prova testemunhal, ocasião em que poderia comprovar a efetiva prestação do serviço ao ente Municipal, todavia, requereu o julgamento antecipado da lide.

Era obrigação dos demandantes trazerem a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

(N.U 0001700-64.2007.8.11.0040, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Apenas para que não pairem dúvidas, consoante a Súmula 325 do Superior Tribunal de Justiça, “
a remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
”.

Em face do exposto, em sede de reexame necessário,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022